Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603423-94.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVAS.
CONTRATAÇÃO IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE
CAMPANHA. RECURSOS PRIVADOS. DEPÓSITO CONTA DO PARTIDO.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO
DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. TRANSFERÊNCIAS DE FUNDO
PARTIDÁRIO.

PARTIDO

DISTINTO.

CARGOS

PROPORCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. IRREGULARIDADE QUE ATINGE
29,48% DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À
FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DO FINANCIAMENTO DA CAMPANHA.
FALHA GRAVE. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas não foi
afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
1 of 29
16/12/2022 16:50

mediante a aposição de ressalva.
3. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o Facebook,
a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente utilizado constitui
sobra financeira de campanha. Precedentes do c. TSE.
4. A diferença entre os valores contratados junto ao Facebook para impulsionamento,
mediante recursos privados, e não utilizados no período de campanha deve ser depositada na
conta do partido destinada à movimentação de "Outros Recursos", nos termos do art. 35, § 2º
c/c 50, inciso III e § 4º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019. Precedentes do TSE e
desta Corte. (Irregularidade representa 2,59%)
5. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do serviço
prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso
II, ‘c’ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
6. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou cont

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 61.745
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603423-94.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NELSON ROBERTO PLACIDO SILVA JUSTUS DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: RENATO CORDEIRO JUSTUS - OAB/PR36837
REQUERENTE: NELSON ROBERTO PLACIDO SILVA JUSTUS
ADVOGADO: RENATO CORDEIRO JUSTUS - OAB/PR36837
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVAS.
CONTRATAÇÃO IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE
CAMPANHA. RECURSOS PRIVADOS. DEPÓSITO CONTA DO PARTIDO.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO
DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. TRANSFERÊNCIAS DE FUNDO
PARTIDÁRIO.

PARTIDO

DISTINTO.

CARGOS

PROPORCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. IRREGULARIDADE QUE ATINGE
29,48% DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À
FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DO FINANCIAMENTO DA CAMPANHA.
FALHA GRAVE. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas não foi
afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
1 of 29
16/12/2022 16:50

mediante a aposição de ressalva.
3. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o Facebook,
a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente utilizado constitui
sobra financeira de campanha. Precedentes do c. TSE.
4. A diferença entre os valores contratados junto ao Facebook para impulsionamento,
mediante recursos privados, e não utilizados no período de campanha deve ser depositada na
conta do partido destinada à movimentação de "Outros Recursos", nos termos do art. 35, § 2º
c/c 50, inciso III e § 4º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019. Precedentes do TSE e
desta Corte. (Irregularidade representa 2,59%)
5. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do serviço
prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso
II, ‘c’ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
6. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato, não há a devida
demonstração da destinação dos recursos públicos, ensejando sua restituição, nos termos do
art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019. Percentual 0,034%.
7. O art. 19, § 7º da Resolução TSE 23.607 veda a transferência de recursos provenientes do
Fundo Partidário por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária
distinta ou não coligada. Irregularidade representa 1,79% da movimentação de campanha.
8. A realização de despesas após a concessão do CNPJ, mas antes da abertura da conta
bancária específica não enseja desaprovação quando apresentados documentos idôneos que
demonstrem sua regularidade. Precedentes TRE/PR.
9. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
10. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando
o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas
final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
11. No particular, a falha relativa às omissões na prestação de contas parcial representa
29,48% da movimentação de campanha, o que afeta significativamente a transparência das
formas de financiamento e gastos de campanha, constituindo, assim, falha grave que enseja a
desaprovação das contas.
12. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual incapacidade operacional
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
2 of 29
16/12/2022 16:50

obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração
pública não indicam, a priori, e sem outros elementos de mínima prova, irregularidade na
análise da prestação de contas.
13. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional e depósito
de sobras de campanha.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/12/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por NELSON ROBERTO
PLACIDO SILVA JUSTUS, candidato (1º Suplente), ao cargo de Deputado Estadual, pelo UNIÃO, relativa
às Eleições Gerais de 2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43381165).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando diversas irregularidades e manifestando-se
pelo julgamento como não prestadas as contas ante a ausência de instrumento de mandato para constituição
de advogado (id. 43475136).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer manifestando-se pela citação pessoal do
candidato para constituição de advogado (id. 43479168).
O prestador de contas foi citado (id. 43483809) e intimado das demais irregularidades (id.
43482140), juntado procuração (id. 43485322) e documentos diretamente no PJE (id. 43485324 e seguintes).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas (id.
43486474).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer manifestando-se pela
desaprovação das contas (id. 43487445).
O prestador apresentou derradeira manifestação em 15/12/2022 (id. 43490966).
É o relatório.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
3 of 29
16/12/2022 16:50

FUNDAMENTAÇÃO
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela
legislação.
A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.
A movimentação da campanha atingiu o total de R$ 572.709,35, conforme composição
abaixo:
Ainda, anoto que o candidato recebeu 38.779 votos.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no
qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das
campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de
suas despesas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as seguintes
irregularidades:
1) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral (art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019) (item 1.1.1);
2) omissões entre as informações relativas às despesas constantes da prestação de contas e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios
de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
(item 6.6);
3) inconsistência na despesa paga com recursos do Fundo Partidário, contrariando o que
dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 7.1);
4) transferência de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro originados do Fundo
Partidário para candidatos ou partidos não pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados, dentro ou fora
da circunscrição, contrariando o disposto no § 7º do art. 19 da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 7.2);
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
4 of 29
16/12/2022 16:50

5) inconsistências nas despesas pagas com outros recursos, contrariando o que dispõem os
arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 10.1);
6) realização de despesas após a concessão do CNPJ de campanha, mas antes da abertura da
conta bancária específica de campanha, contrariando o disposto nos arts. 3°, I, alínea "c", e 36, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (item 10.2);
7) divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas
final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial (item 10.3.1) e realização de gastos
eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019) (item 10.3.2).
Por fim, o setor técnico apontou ainda indícios de irregularidade relativos à realização de
despesas junto a fornecedores com indicação de eventual incapacidade operacional obtida mediante
cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração pública (item 13).
Passa-se, assim, à análise dos apontamentos do setor técnico deste Tribunal.
1) Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por
meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por
meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua
página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os
gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
5 of 29
16/12/2022 16:50

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput
deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]
Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser
informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e
duas) horas contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à
sua desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar
maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a
fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de
informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada
de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das
contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista
no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.20201), que é
imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios financeiros afetou a transparência das contas, isso
porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que
o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas devem ser
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais. Veja-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO
GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de candidato,
alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
6 of 29
16/12/2022 16:50

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020
(entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense),
esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de
2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta
Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI
0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em feitos
correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou
em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário
principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido
de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de
tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular a
regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua
aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior, afigura–
se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto houve a
deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe
0601339–89, selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados não
tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal
Superior para a manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
[Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020]
Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que eventual atraso
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
7 of 29
16/12/2022 16:50

nos relatórios financeiros de campanha, quando impactar significativamente a transparência das formas de
financiamento da campanha, é causa para desaprovação das contas:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DE EXTRATOS
ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A
FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual significativo
das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à
transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face
ao valor absoluto envolvido.
[...]
[RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021]
No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (fls. 01/02 do id. 43475136) apontou que o
prestador não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação às seguintes doações
recebidas:
O prestador não apresentou qualquer manifestação.
No particular, é imperioso observar que as doações informadas a destempo representam
apenas 7,9307% dos recursos financeiros recebidos pelo candidato, bem como que o atraso foi de até no
máximo 04 (quatro) dias e que foram comunicadas antes das eleições, o que demonstra que a falha não
comprometeu a análise e/ou o acompanhamento das contas pelos interessados e pela Justiça Eleitoral.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
8 of 29
16/12/2022 16:50

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência
das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva, devendo, todavia, ser analisada em conjunto com as demais
irregularidades.
2) Indícios de omissão de gastos eleitorais
Conforme parecer técnico (fls. 7 do id. 43475136), foram identificadas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas, as
seguintes despesas revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o disposto no artigo 53, I,
g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
9 of 29
16/12/2022 16:50

Analisando detidamente as prestações de contas, observo que o que existe, na verdade, é uma
divergência entre o valor declarado na prestação de contas (R$ 35.500,00) e aquele efetivamente gasto com
outros recursos pelo prestador para pagamento de despesas de impulsionamento junto ao Facebook,
conforme notas fiscais, no montante total de R$ 20.628,80.
Assim, a diferença em questão se refere a valores contratados junto ao Facebook mediante
outros recursos e não utilizados no período de campanha, gerando emissão de nota fiscal a menor.
Deste modo, a diferença de R$ 14.871,20 constitui sobra financeira de campanha, nos termos
do art. 35, § 2º c/c art. 50, inciso III da Resolução do TSE nº 23.607/2019, que devem ser depositados na
conta do partido da circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do
candidato. Veja-se normativo abaixo:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
[...]
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
10 of 29
16/12/2022 16:50

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de conteúdos
contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no país;
[...]
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles efetivamente
prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da campanha serem
transferidos como sobras de campanha [...]”.
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
[...]
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto
no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na circunscrição do
pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do candidato, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação de contas do
responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos na contabilidade do partido
político.
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas para a conta
bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa natureza.
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser depositadas na
conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução
que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos.
Neste sentido, segue entendimento do TSE:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVOS INTERNOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. DESAPROVAÇÃO NA
ORIGEM. DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. QUANTUM INDICADO NA NOTA
FISCAL INFERIOR AO VALOR PAGO. SOBRA DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO. ART. 53, I, DA
RESOLUÇÃO Nº 23.552/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE. ENQUADRAMENTO
COMO GASTO ELEITORAL. IRREGULARIDADE. ART. 37, § 3º, DA RESOLUÇÃO–TSE Nº 23.553/2017.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO–PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. FALHAS
DETECTADAS QUE SÃO PEQUENAS NO CONJUNTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PRECEDENTES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
POSSIBILIDADE. ART. 36, § 7º, DO RITSE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO E RECURSO
ESPECIAL PROVIDOS PARA APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS DO CANDIDATO, MANTIDA A
DEVOLUÇÃO DE VALORES CONFORME FIXAÇÃO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVOS
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
11 of 29
16/12/2022 16:50

INTERNOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este Tribunal Superior firmou entendimento no sentido de que configura sobra de campanha a diferença
entre o valor da contratação realizada com o Facebook para o impulsionamento de conteúdo e aquele
constante na nota fiscal emitida pela empresa, cujo serviço não foi efetivamente prestado na sua
integralidade.
[...]
[Recurso Especial Eleitoral nº 060555235, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 178, Data 04/09/2020]
Por oportuno, segue entendimento desta Corte para as Eleições de 2020:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IMPULSIONAMENTO. SOBRA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESA COM RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para comprovar adequadamente a destinação dos recursos empregados em impulsionamento, o
prestador deve apresentar todas as notas fiscais ou outro documento que demonstre o montante
efetivamente utilizado do saldo constituído junto ao Facebook, não sendo suficiente comprovar o
pagamento efetuado, dado que eventual saldo não utilizado em prol da campanha enquadra-se no conceito
de sobra financeira, o qual deve ser recolhido ao órgão partidário uma vez que os recursos empregados
eram oriundos do Fundo Partidário.
[...]
[PRESTACAO DE CONTAS n 0600351-93.2020.6.16.0154, ACÓRDÃO n 59416 de 05/08/2021, Relator
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume DJE, Data
10/08/2021]
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DESPESAS COM
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK NÃO
UTILIZADO. SOBRA FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO. MATERIAL DE CAMPANHA. DOAÇÃO POR
CANDIDATO A VICE– PREFEITO FILIADO AO MESMO PARTIDO. UTILIZAÇÃO E RECURSOS DO
FEFC RECEBIDO POR PARTIDO DIVERSO PORÉM COLIGADO NA MAJORITÁRIA AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE CAMPANHA. DISPARIDADE NA
REMUNERAÇÃO PAGA PARA A MESMA FUNÇÃO. IRREGULARIDADE GRAVE. UTILIZAÇÃO DE
RECURSO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o Facebook, a diferença
entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente utilizado constitui sobra financeira de
campanha. Precedentes do c. TSE. [...]
[RECURSO ELEITORAL nº 060066428, Acórdão, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE -
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
12 of 29
16/12/2022 16:50

DJE, Tomo 18, Data 31/01/2022]
Sendo assim, a diferença de R$ 14.871,20 (quatorze mil, oitocentos e setenta e um reais e
vinte centavos) deve ser depositada na conta do órgão partidário, na circunscrição do pleito, destinada à
movimentação de "Outros Recursos".
De outra sorte, a irregularidade em questão é de R$ 14.871,20 (quatorze mil, oitocentos e
setenta e um reais e vinte centavos), o que representa apenas 2,59% das despesas totais de campanha,
permitindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabendo apenas a aposição de
ressalvas acrescida da determinação de devolução do valor de R$ 14.871,20 ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 50, § 5º, da Res. TSE n. 23.607/2019, mas a falha deve ser analisada em conjunto com as demais
apontadas pelo setor técnico.
3) Inconsistência na despesa pagas com Fundo Partidário
Constou do parecer conclusivo (fls. 03 do id. 43486474) que foram identificadas as seguintes
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, contrariando o que dispõem os arts.
35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da legislação eleitoral
sobre seu enquadramento e comprovação:
Lei das Eleições
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos
comitês eleitorais;
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
13 of 29
16/12/2022 16:50

Resolução do TSE nº 23.607/2019
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997,
art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatas ou
candidatos e a partidos políticos;
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras
de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado. [grifou-se]
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do
Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do
art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em
nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a comprovação
da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]
Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou
aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser detalhadas com a identificação integral
de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº 23.607/2019,
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
14 of 29
16/12/2022 16:50

possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de militância.
Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota fiscal, a
demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de emissão, a descrição e
o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60,
§ 2º da Resolução supramencionada).
Deste modo, nota-se que a ausência de assinatura do recibo e/ou contrato referente à prestação
dos serviços impossibilita a confirmação do motivo que ensejou seu pagamento, havendo apenas
demonstração da destinação do recurso a seu beneficiário; todavia, não permite aferir a atividade
desenvolvida pelo destinatário dos recursos, pois não há qualquer vínculo de prestação efetiva de serviços
comprovado entre o candidato e o beneficiário dos recursos.
Assim, ainda que comprovado o pagamento a destinatário identificado, a regularidade do gasto
está condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.
Sobre a comprovação com despesas de pessoal, segue entendimento desta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
AUSENTE. COMPROVAÇÃO. GASTO ELEITORAL. FEFC. NÃO PROVIMENTO. RECOLHIMENTO AO
TESOURO.
1. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela mera juntada do contrato e anverso
do cheque, quando ausentes neste o cruzamento previsto na norma e a contraparte no extrato eletrônico,
bem como o recibo de pagamento não contém assinatura do beneficiário.
2. Não provimento.
[TRE-PR, RE nº 060026159, Acórdão de , Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Tomo DJE, Data 23/11/2021]
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS NO PRAZO REGULAMENTAR. OMISSÃO DE RECEITA E GASTO
ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE OS NÚMEROS DE
INSCRIÇÃO DE FORNECEDORES NO CPF E NO CNPJ INDICADOS NO EXTRATO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS E OS CONSTANTES NA BASE DE DADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. ERRO DE DIGITAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. PERCENTUAL INSIGNIFICANTE,
CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS. GASTO IRREGULAR COM PESSOAL PAGO COM RECURSOS
DO FEFC. DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO DE MAIS DE UMA DESPESA COM UM ÚNICO CHEQUE.
SOBRAS DE CAMPANHA E DE RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
[...]
6. Considera-se irregular o gasto com pessoal que não foi comprovado por meio da apresentação dos
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
15 of 29
16/12/2022 16:50

seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, pagamento por meio de cheque ou transferência
bancária e recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral.
7. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 81, §§
1º e 2º, da Res.-TSE nº 25.553/2017.
[...]
[TRE-PR, Prestação de Contas nº 06028023920186160000, Acórdão de , Relator(a) Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 22/09/2020]
Por oportuno, cabe ainda citar julgado recente desta Corte para as Eleições de 2022:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO DE
NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS
VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO
PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
[...]
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral dos prestadores, os
locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do
preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites quantitativos
de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e a
assinatura do prestador de serviços.
[...]
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 457,15 ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, PCE 0602908-59.2022.6.16.0000, Relator Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 06/12/2022 e
publicado em 08/12/2022]
Sendo assim, ausente contrato em nome do prestador de serviços, não houve a devida
demonstração da destinação dos recursos públicos, conforme tabela acima.
Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de
comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato de que pagou para a pessoa certa.
De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta comprovação de
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
16 of 29
16/12/2022 16:50

sua destinação.
Assim, concluo que há irregularidade na comprovação dos gastos com recursos do Fundo
Partidário no montante de R$ 200,00 (duzentos reais), devendo os valores serem devolvidos ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:
Art. 79 [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
No presente caso, acrescento que a irregularidade na comprovação dos gastos com recursos
públicos foi no montante de apenas R$ 200,00, que equivale a 0,034% do total de despesas (R$ 572.709,35),
permitindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas referida falha deve ser
analisada em conjunto com as demais.
4) Transferência de Fundo Partidário para candidatos não coligados
No parecer técnico (id. 43486474) foi identificada a transferência de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro originados do Fundo Partidário para candidatos ou partidos não pertencentes à
mesma coligação e/ou não coligados, dentro ou fora da circunscrição, contrariando o disposto no § 7º do art.
19 da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme relação abaixo:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
17 of 29
16/12/2022 16:50

O art. 19, § 7º e seguintes da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:
Art. 19 [...]
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados. [...]
§ 7º-A A inobservância do disposto no § 7º deste artigo configura irregularidade grave e caracteriza o
recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º deste artigo sujeitará
as(os) responsáveis e as pessoas beneficiárias do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, inclusive na hipótese de
desvio de finalidade, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as regras dispostas neste
artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser
recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular, respondendo solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que
houver utilizado.
Ora, o art. 19, § 7º da Resolução mencionada veda a transferência de recursos provenientes do
Fundo Partidário por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não
coligada.
Considerando a vedação constitucional à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
a única possibilidade de transferência de recursos públicos para candidatos a cargos proporcionais seria na
hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos beneficiários, tendo em vista a vedação
constitucional.
No presente caso, o prestador realizou doações estimáveis a candidatos pertencentes a partido
diverso.
O prestador (fls. 3 do id. 43485320) alegou que “com relação aos gastos aqui apontados
foram estimados em dinheiro despesas tidas com material gráfico de dobradas do candidato com candidatos
da mesma coligação que elegeu o Governador Ratinho Jr. Foi neste sentido que houve um equívoco de
interpretação, eis que esta foi a primeira campanha sem a formalizações de coligações o que levou o
candidato ao equívoco de realizar material gráfico com os candidatos apontados. De qualquer sorte, desde
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
18 of 29
16/12/2022 16:50

já, invoca-se o princípio da razoabilidade e proporcionalidade ao examinar a diminuta monta do equívoco
apontado.”
Sendo assim, o próprio prestador reconhece o equívoco, remanescendo falha grave no
montante de R$ 9.329,40, a qual configura aplicação irregular dos recursos do fundo partidário, que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos no art. 17, § 9º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Por fim, a gravidade da presente irregularidade, que representa 1,79% dos gastos de
campanha, deve ser analisada em conjunto com as demais.
5) Inconsistências nas despesas pagas com recursos privados
Constou no parecer (id. 43486474) que foram identificados os seguintes gastos eleitorais
registrados na prestação de contas final custeados com Outros Recursos com irregularidades, conforme
abaixo:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
19 of 29
16/12/2022 16:50

Quanto ao pagamento em duplicidade em favor de Pamela Kate Carvalho, verifico que se trata
de mero erro formal nas informações constantes da prestação de contas, pois comprovados o destino e a
beneficiária correta dos recursos.
Já quanto à locação de veículos, analisando o contrato e documentos apresentados pelo
prestador (id. 43485323), apura-se a existência do aluguel de dois carros, sendo o valor do aluguel por cada
veículo pelo período locado de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), restando comprovada as despesas
no total de R$ 9.200,00.
Deste modo, afasto as irregularidades acima.
6) Realização de despesas após a concessão do CNPJ de campanha, mas antes da
abertura da conta bancária
De acordo com o parecer técnico (fls. 5 do id. 43486474), houve realização de despesas após
a concessão do CNPJ de campanha, ocorrida em 15/08/2022, mas antes da abertura da conta bancária
específica de campanha, ocorrida em 17/08/2022, contrariando o disposto nos arts. 3°, I, alínea "c", e 36, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
20 of 29
16/12/2022 16:50

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá observar os
seguintes pré-requisitos:
I - para candidatas ou candidatos:
a) requerimento do registro de candidatura;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de campanha; e
Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou candidato somente poderão ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observado o preenchimento
dos pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a até c desta Resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da realização do seu
pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua contratação.
§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou de página de internet de
comitês de campanha de candidatas ou de candidatos e de partidos políticos poderão ser contratados a
partir da data efetiva da realização da respectiva convenção partidária, desde que, cumulativamente:
I - sejam devidamente formalizados; e
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de inscrição no CNPJ, a abertura
de conta bancária específica para a movimentação financeira de campanha e a emissão de recibos
eleitorais, na forma do art. 7º desta Resolução.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
21 of 29
16/12/2022 16:50

Assim, nos termos dos dispositivos mencionados, os gastos de campanha somente podem ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, desde que haja requerimento de
registro de candidatura, obtenção de CNPJ e a abertura da conta bancária para efetivação da arrecadação de
recursos, ressalvadas apenas as despesas com atos preparatórios da campanha.
Contudo, esta Corte já decidiu que a realização de despesas após a concessão do CNPJ, mas
antes da abertura da conta bancária específica não enseja desaprovação quando colacionados documentos
idôneos que demonstrem sua regularidade e trânsito pela conta de campanha. Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ARTIGO 30-A DA LEI Nº
9.504/1997. CAPTAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS FINANCEIROS DE CAMPANHA
ELEITORAL. PREFEITA E VICE-PREFEITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CASSAÇÃO DOS
MANDATOS. IRREGULARIDADES VERIFICADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE GASTOS COM AUTOFINANCIAMENTO DE CAMPANHA. RECEBIMENTO DE RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NÃO CONFIGURADAS. OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. EXTEMPORANEIDADE DA REALIZAÇÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADES
QUE NÃO REPRESENTAM ILICITUDE NA ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DOS RECURSOS.
OMISSÃO DE DESPESAS CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE PARA MACULAR A HIGIDEZ
E A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DAS ELEIÇÕES. REPRESENTAÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
3. A contratação de despesa com honorários advocatícios realizada após a concessão do CNPJ de
campanha, porém antes da abertura da conta bancária, é falha de natureza formal, quando demonstrado
que o pagamento se efetuou após a abertura da conta.
[...]
8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a representação.
[TRE/PR, Representação nº 06000060620216160086, Acórdão de , Relator(a) Des. Flávia Da Costa Viana,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 13/09/2021]
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS DE
ADVOGADO E DE CONTADOR. DOAÇÃO POR CANDIDATO DIVERSO. DESPESAS QUE NÃO SÃO
COMPUTADAS PARA O LIMITE DE GASTOS E QUE NÃO CONSTITUEM DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO CANDIDATO.
DESPESA DE NATUREZA PESSOAL. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA; DESPESA
CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA; REALIZAÇÃO DE GASTOS EM DATA ANTERIOR À
DATA INICIAL DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NÃO INFORMADOS NA ÉPOCA.
IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
22 of 29
16/12/2022 16:50

5. Despesa realizada antes da abertura da conta bancária, porém declarada e comprovada nas contas, além
de devidamente quitada, não compromete a lisura das contas. Precedentes TRE/PR.
[...]
7. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 06002389820206160103, Relator(a) Des. Rogério De Assis,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 27/05/2021]
No presente caso, verifica-se que as despesas mencionadas contratadas com Gilberto Cordeiro
de Lima, Renato Cordeiro Justus e Fernando Augusto Pedroso, referem-se à coordenação de campanha e a
serviços jurídicos, as quais podem até ser consideradas como atos preparatórios da campanha, a depender do
entendimento adotado. Todavia, sem adentrar nessa celeuma, uma vez que foi comprovada a regularidade
das despesas, bem como que os recursos transitaram pela conta bancária de campanha (consulta extrato
SPCE), apuro que não houve comprometimento da lisura das contas, conforme julgados acima transcritos.
Nesse sentido, verifica-se que, em sendo possível o controle e fiscalização do trâmite integral
dos recursos, não há que se falar em irregularidade apta a atrair a desaprovação das contas, bastando a
aposição de ressalvas, posto que os recursos em questão transitaram efetivamente pela conta corrente, a
contratação foi devidamente registrada pelo candidato e posteriormente apresentada à Justiça Eleitoral.
7) Divergências entre prestação de contas parcial e final e realização de gastos eleitorais
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época
Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega
da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente
no exame final das contas.
Como já mencionado, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista
no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência
das contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha
eleitoral.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
23 of 29
16/12/2022 16:50

De acordo com parecer técnico (fls. 10 e 11 do id. 43475136), foram detectadas divergências
entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas final em exame e aquelas
constantes da prestação de contas parcial, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle
concomitante, transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Contudo, como apontado pelo próprio setor técnico acima, tais divergências não causaram
prejuízo à análise das despesas, pois os documentos referentes às doações foram apresentados, bem como,
por se tratar de despesa comum, explica-se o equívoco nas informações das parciais, não caracterizando
omissão da despesa na parcial, mas rateio dos valores entre os candidatos beneficiários do material de
propaganda em comum.
Ademais, no caso em apreço, o setor técnico (fls. 11/12 do id. 43475136) apontou omissão de
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
24 of 29
16/12/2022 16:50

informados à época, quais sejam:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
25 of 29
16/12/2022 16:50

Em sua manifestação (fls. 4/5 do id. 43485320) , o prestador de contas aduziu que
“Em que pese os gastos representarem 29,48% da prestação de contas, verifica-se que houve tão somente
uma falha de natureza formal relativa ao momento da apresentação dos gastos que jamais tem o condão de
macular a prestação de contas, eis que o candidato informou durante o pleito eleitoral as despesas havidas
não podendo ter a reprovação das mesmas em decorrência desta falha. As despesas com Pessoal a serviços
da campanha foram lançadas na data do pagamento que ocorreu após a entrega da prestação de contas
Parcial todos os recibos estão anexados ao SPCE. A realização de gastos em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados na época, porém devidamente declarados nas
contas finais, é irregularidade que, isoladamente considerada, ensejaria mera aposição de ressalva, haja
vista a não frustração da fiscalização das contas. Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de
contas pelos candidatos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais o Poder Judiciário devem
estar devidamente focados. ”
No presente caso, é imperioso observar que essa irregularidade perfaz um total de R$
153.050,00, o que equivale a 29,48% da movimentação de campanha, o que demonstra que a falha
comprometeu a lisura das contas e sua análise concomitante pela Justiça Eleitoral.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência
das formas de financiamento de campanha foi afetada, a irregularidade verificada constitui causa para a
desaprovação das contas.
8) Indícios de irregularidades mediante cruzamento de informações
Por fim, o setor técnico (fls. 13 do id. 43475136) apontou indícios de irregularidade obtidos
mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração pública, relativos a despesas
junto a fornecedores, o que pode indicar ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou
fornecer o material, conforme abaixo:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
26 of 29
16/12/2022 16:50

Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a conclusão do
relatório técnico, constituindo mero apontamento.
Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si só,
irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios de possível incapacidade
técnico-operacional das empresas contratadas, o que demanda investigação pelos órgãos competentes.
Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria Regional
Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor apuração do caso.
Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de outros elementos
de mínima prova que indiquem a falta de capacidade operacional dos fornecedores da campanha impedem a
alteração no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode reconhecer eventual
irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.
Conclusão
Considerando as diversas falhas apontadas, em especial omissão de gastos eleitorais realizados
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, que
representa 29,49% das despesas de campanha, bem como que as demais irregularidades somadas
representam 4,42% e corroboradas pelo atraso no envio dos relatórios financeiros, tomadas em conjunto,
impedem a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, restando evidentemente
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
27 of 29
16/12/2022 16:50

prejudicada a análise e comprometida a transparência e a confiabilidade das contas, a desaprovação das
contas medida que se impõe.
De outra sorte, deve o prestador depositar a quantia de R$ 14.871,20 (quatorze mil, oitocentos
e setenta e um reais e vinte centavos) na conta do órgão partidário, na circunscrição do pleito, destinada à
movimentação de "Outros Recursos", nos termos do art. 50, § 5º, da Res. TSE n. 23.607/2019 (item 2 deste
voto), bem como recolher a quantia de R$ 9.529,40 ao Tesouro Nacional, com fulcro nos arts. 79, § 1º (item
3 deste voto) e 19, § 9º (item 4 deste voto)da Resolução TSE nº 23.607/2019.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS das contas prestadas relativas às
eleições de 2022 apresentadas por NELSON ROBERTO PLACIDO SILVA JUSTUS, candidato ao cargo de
Deputado Estadual pelo UNIÃO com determinação de restituição de R$ 9.529,40 (nove mil, quinhentos e
vonte e nove reais e quarenta centavos) ao Tesouro Nacional e depósito da quantia de R$ 14.871,20 (quatorze
mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte centavos) na conta do órgão partidário, na circunscrição do pleito,
destinada à movimentação de "Outros Recursos", na forma da fundamentação.
Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 2º, da Res. TSE 23.607/19, sob pena de encaminhamento
dos autos à Advocacia-Geral da União para providências, passando a incidir atualização monetária e juros
moratórios sobre o montante desde a inadimplência até o efetivo pagamento, conforme art. 32, § 3º, da já
citada Resolução.
Caso não seja cumprido o disposto no § 1º do art. 50 desta Resolução até 20 de dezembro do
ano eleitoral, cumpra-se o disposto no art. 51 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Por fim, ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto aos indícios de
irregularidade apontados na manifestação do setor técnico (fls. 13 do id. 43475136).
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações de contas, bem como das
mudanças já vividas e as que ainda são desejadas na democracia brasileira propõe-se adotar compreensão, a partir das
eleições 2020, assim sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas prestações de contas, na forma
prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas informações o eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser acompanhados de
justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da
irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
28 of 29
16/12/2022 16:50

contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos I e II da Lei nº
9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de
sua vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de gravidade suficiente para autorizar, por si só, a desaprovação das contas
de campanha.
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603423-94.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022 NELSON
ROBERTO PLACIDO SILVA JUSTUS DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do(a) INTERESSADO:
RENATO CORDEIRO JUSTUS - PR36837 - REQUERENTE: NELSON ROBERTO PLACIDO SILVA
JUSTUS - Advogado do(a) REQUERENTE: RENATO CORDEIRO JUSTUS - PR36837 -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE
16.12.2022
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
29 of 29
16/12/2022 16:50